Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD E PENHORA DE FATURAMENTO. DISTINÇÃO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO AFASTADA. ORIGEM DOS VALORES ENCONTRADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS NÃO COMPROVADA. PENHORA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
1. O presente agravo questiona a penhora dos valores encontrados nas contas bancárias da agravante. Em que pese o argumento de que tais valores seriam referentes ao faturamento da empresa, a discussão acerca da penhorabilidade não se confunde com a matéria enfrentada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0708917-63.2021.8.07.0000. Preliminar de preclusão afastada.
2. A penhora do faturamento é efetivada diretamente junto aos franqueados, que depositam 10% dos valores mensalmente devidos à agravante em conta vinculada ao Juízo.
3. Não comprovou a agravante que os valores encontrados em sua conta corrente seriam referentes ao restante do faturamento. Não apresentou documentação comprobatória do fluxo mensal de caixa ou suas movimentações financeiras correntes, nem que os valores bloqueados foram transferidos pelos franqueados.
4. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. Assim, para a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Rejeitadas a preliminar de preclusão e a alegação de litigância de má-fé. Unânime.